Tribunal: TJBA
Processo: 8067425-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067425-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: QUADRADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO VILASBOAS BORGES

AGRAVADO: LUCIANA DA SILVA MARQUES

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE KREJCI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERE PERÍCIA CONTÁBIL COM INCLUSÃO DE ASTREINTES IMPUGNADAS. URGÊNCIA CONFIGURADA. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA FIXADA PARA COMPELIR OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS APLICÁVEIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO E DE COISA JULGADA MATERIAL. TEMA 706 DO STJ. EXCLUSÃO DAS ASTREINTES DOS CÁLCULOS EXECUTIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisões que, em cumprimento de sentença, mantiveram a apuração pericial de valores executados, incluindo astreintes no montante de R$ 1.196.500,00, fixadas em decisão liminar para compelir a restituição de valores pagos pela autora e o pagamento de aluguéis a título de lucros cessantes. A agravante requereu a exclusão da multa cominatória dos cálculos, sob o fundamento de que as astreintes não incidem sobre obrigação de pagar quantia certa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é cabível contra decisão que defere perícia contábil abrangendo astreintes impugnadas em cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se é possível executar multa cominatória fixada em decisão liminar para compelir o cumprimento de obrigações de pagar quantia certa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada, embora tenha deferido perícia contábil, admite a apuração de astreintes que representam a maior parcela do valor executado, o que gera risco concreto de constrição patrimonial desproporcional e autoriza o conhecimento do agravo de instrumento, conforme a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC admitida pelo Tema 988 do STJ.

O CPC reserva a multa cominatória às obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa, nos termos dos arts. 536 e 537, não a estendendo às obrigações de pagar quantia certa.

As obrigações de pagar quantia certa submetem-se a rito executivo próprio, fundado na incursão patrimonial, penhora, bloqueio de ativos e atos expropriatórios, nos termos dos arts. 523 e seguintes do CPC.

O art. 139, IV, do CPC não autoriza a utilização de astreintes para compelir o pagamento de quantia certa, pois não altera o regime específico previsto para a execução pecuniária.

A jurisprudência do STJ afirma que a multa diária é meio executivo de coerção indireta destinado às obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa, sendo incabível nas obrigações de pagar quantia certa.

A decisão que comina astreintes não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada ou excluída a requerimento da parte ou de ofício, conforme a tese firmada no Tema 706 do STJ.

No caso concreto, a liminar fixou multa diária de R$ 500,00 para compelir a restituição de valores e o pagamento de aluguéis a título de lucros cessantes, obrigações de natureza pecuniária, inexistindo ordem judicial complexa que justificasse a incidência de astreintes sobre obrigação diversa de pagar.

O descumprimento reiterado da ordem judicial não torna cabível a multa cominatória quando a obrigação é de pagar, pois o meio processual adequado é a execução patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. A multa cominatória não incide sobre obrigação de pagar quantia certa. 2. A execução de obrigação pecuniária deve observar o rito próprio de incursão patrimonial previsto nos arts. 523 e seguintes do CPC. 3. A decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada material, podendo a multa ser excluída quando juridicamente incabível. 4. O agravo de instrumento é cabível, pela mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, quando a decisão interlocutória viabiliza execução de parcela expressiva e potencialmente indevida, com risco de dano de difícil reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV, 523 e seguintes, 536, 537 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; STJ, REsp nº 784.188/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 14.11.2005; STJ, AgRg no Ag nº 1.401.660/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.04.2013, DJe 17.04.2013; STJ, AgInt no AREsp nº 1.117.488/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06.03.2018, DJe 16.03.2018; STJ, REsp nº 1.747.877/GO, Primeira Turma, j. 20.09.2022, DJe 26.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.349.190/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024; STJ, Tema 706, REsp nº 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 11.04.2014; STJ, EAREsp nº 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 03.08.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.070.775/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 03.04.2023; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8026324-12.2019.8.05.0000, Rel. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, publ. 12.08.2020; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8051066-28.2024.8.05.0000, Rel. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, publ. 25.04.2025.